Tribunal: TJSP
Processo: 1032003-82.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Juros de obra. Alegada cobrança indevida, após a entrega das chaves. Pleito de restituição. Sentença de improcedência, com condenação dos autores por litigância de má-fé.

Juros de obra. Restituição indevida. Cobrança efetuada pelo agente financeiro em decorrência de contrato de financiamento firmado com a autora. Construtora que constou como fiadora e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Juros de obra. Alegada cobrança indevida, após a entrega das chaves. Pleito de restituição. Sentença de improcedência, com condenação dos autores por litigância de má-fé.

Juros de obra. Restituição indevida. Cobrança efetuada pelo agente financeiro em decorrência de contrato de financiamento firmado com a autora. Construtora que constou como fiadora e teve debitado em sua conta os encargos não quitados pelo comprador, durante o prazo de construção. Fornecedora que pode cobrar o ressarcimento destes valores. Exercício regular de direito. Ademais, o repasse ao comprador dos juros de obra durante o prazo para construção é plenamente válido. Controvérsia inclusive já pacificada nesta Corte por meio do IRDR julgado em 31.08.2017 (Tema 4), pela Turma Especial de Direito Privado 1. Decisão mantida.

Litigância de má-fé. Partilhamento artificioso. Multiplicidade desnecessária de seis demandas ajuizadas em face da mesma ré, discutindo a mesma relação jurídica. Procedimento que caracteriza conduta temerária e com objetivo ilegal, previstas nos incisos III e V do artigo 80 do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé bem aplicada, em consonância com o disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 81, do referido codex. Condenação mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032003-82.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes FATIMA BARBOZA SONCINI (JUSTIÇA GRATUITA) e ADEMILSON
VALDIR SONCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE RIO PARANÁ
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencida o relatora originária, Des. Ana Maria Baldy, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1032003-82.2018.8.26.0576
Comarca: 7a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado prolator: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Apelante: Fatima Barboza Soncini e Ademilson Valdir Soncini
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Voto no 08365
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Juros de
obra. Alegada cobrança indevida, após a entrega das
chaves. Pleito de restituição. Sentença de improcedência,
com condenação dos autores por litigância de má-fé.
Juros de obra. Restituição indevida. Cobrança efetuada
pelo agente financeiro em decorrência de contrato de
financiamento firmado com a autora. Construtora que
constou como fiadora e teve debitado em sua conta os
encargos não quitados pelo comprador, durante o prazo de
construção. Fornecedora que pode cobrar o ressarcimento
destes valores. Exercício regular de direito. Ademais, o
repasse ao comprador dos juros de obra durante o prazo
para construção é plenamente válido. Controvérsia
inclusive já pacificada nesta Corte por meio do IRDR
julgado em 31.08.2017 (Tema 4), pela Turma Especial de
Direito Privado 1. Decisão mantida.
Litigância
de
má-fé.
Partilhamento
artificioso.
Multiplicidade desnecessária de seis demandas ajuizadas
em face da mesma ré, discutindo a mesma relação jurídica.
Procedimento que caracteriza conduta temerária e com
objetivo ilegal, previstas nos incisos III e V do artigo 80 do
Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé
bem aplicada, em consonância com o disposto nos §§ 2o e 3o,
do artigo 81, do referido codex. Condenação mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
172/174, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na
exordial, a fim de condenar a ré a restituir as quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente pagas a título de juros contratuais de fase de obras.
Em adição, condenou os autores às sanções relativas à litigância
de má-fé, ante a propositura de diversas ações para solução de
questões que poderiam ter sido apreciadas em único feito.
Irresignada, apela a parte autora (fls. 186/196).
Aduzem a ilegalidade da cobrança de juros de obra após a
entrega das chaves e a ausência de vedação legal de propositura
de diversas ações referentes a um mesmo contrato, cabendo ao
patrono da parte avaliar a melhor opção de pleitear a tutela
jurisdicional.
Afirmam que a condenação por litigância de má-fé não
merece prosperar, ressaltando que os requisitos legais do artigo 80
do Código de Processo Civil não foram preenchidos e que a ré não
comprovou seus prejuízos, para ser indenizada.
Subsidiariamente, requerem a redução dos valores da multa e
da indenização fixados, afirmando que todas as multas aplicadas
nos autos apensados somam a quantia de R$ 12.000,00, valores
muito elevados que comprometem sua subsistência e de sua
família.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
199/212.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a demanda
será analisada sob a ótica da Lei Federal no 8.078/90.
Consabido, a taxa de evolução de obra ou como largamente
conhecido, juros de obra, representa um encargo cobrado pelo
banco até a conclusão da construção, que ocorre com a expedição
do “habite-se”. Caso haja atraso, a construtora deve ressarcir os
valores pagos pelo comprador a este título, desde o término do
prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do
empreendimento.
O fato é que, no contrato de financiamento celebrado pelos
compradores junto ao Banco do Brasil, existe a previsão de
encargos mensais durante a fase de construção. E, no referido
contrato, a vendedora figura como anuente fiadora, de modo que,
não efetuando o comprador o pagamento destes encargos, caberá
a esta quitá-lo.
Logo, em não havendo pagamento dos juros pelos valores
liberados no curso da obra, de responsabilidade da parte autora, a
ré foi compelida a fazê-lo (vide extrato da ré de fls. 62/109, com o
débito dos valores de R$ 494,25, fls. 91; R$ 448,18, fls. 96; R$
557,00, fls. 102; e R$ 13,38, fls. 108, exatamente os valores
cobrados na inicial), podendo efetuar, em seguida, a cobrança da
parte autora, como se deu aqui (vide planilhas de fls. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se denota do extrato, estes valores foram debitados
da conta da ré nas datas de 29/05/2017; 27/06/2017; 27/07/2017 e
08/08/2017, ou seja, trata-se de juros de obra referentes a período
anterior ao prazo de entrega da obra, sendo que a imissão da
autora na posse do bem ocorreu somente em 31/08/2017 (fls. 02).
Não houve, portanto, cobrança indevida do valor, mas
justificada.
O fato de a compradora ter quitado estes valores apenas em
data posterior (fls. 12/14), quando já entregue a obra, não
desnatura o fato de referir-se à taxa incidente no período da
construção.
Inclusive, a este respeito, recentemente a Colenda Turma
Especial do Direito Privado 1 julgou o INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR) sob no
0023203-35.2016.8.26.0000, admitido sob Tema 4 por este E.
Tribunal, em processo de relatoria do Desembargador FRANCISCO
EDUARDO LOUREIRO, onde restou sedimentado o que a ilicitude
do repasse dos “juros de obra” apenas se caracteriza após o prazo
ajustado no contrato para entrega das chaves:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
TEMAS
RELACIONADOS
AOS
REQUISITOS
E
EFEITOS DO ATRASO DE ENTREGA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
CONSTRUÇÃO. TEMAS APROVADOS PELA
TURMA JULGADORA
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema 06 - "É ilícito o repasse dos "juros de
obra", ou "juros de evolução da obra", ou
"taxa de evolução da obra", ou outros
encargos
equivalentes
após
o
prazo
ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído
período de tolerância". (...)
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0023203-35.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 1;
Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
Neste condão, tenho que a ré bem apresentou extratos de sua
conta junto ao Banco do Brasil onde constam débitos de encargos
decorrentes deste contrato (vide fls. 62/96), comprovando por meio
de tais extratos bancários ter efetuado os pagamentos na condição
de fiadora, e especialmente aqueles pelos quais foi demandada, de
modo que se encontrava mesmo no exercício regular de seu direito
proceder a posterior cobrança em face da compradora.
Por fim, entendo que a sentença merece ser mantida também
no que tange à penalidade de litigância de má-fé.
Após muitos recursos discutindo a questão, em face do
mesmo fato, qual seja, o ajuizamento de ações fragmentárias
discutindo a mesma relação jurídica, melhor analisando a questão,
ouso alterar meu posicionamento outrora exarado, reconhecendo a
necessidade de manutenção desta condenação.
Isso porque, da análise dos autos infere-se que, além desta
ação, os recorrentes ajuizaram outras cinco demandas versando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre
o
mesmo
contrato,
registradas
sob
no
1003997-31.2019.8.26.0576;
1032827-41.2018.8.26.0576;
1032708-80.2018.8.26.0576;
1031970-92.2018.8.26.0576
e
1031924-06.2018.8.26.0576.
Tal procedimento, além de sobrecarregar o Judiciário,
evidencia a busca do recebimento da verba honorária nas diversas
ações, e pelo critério da fixação equitativa (Art. 85, § 8o, CPC), vez
que o partilhamento artificioso resulta em diversas demandas
com baixo valor dado à causa, incompatível até mesmo com a
movimentação da máquina judiciária.
Com este melindre, o valor dos honorários supera em muito o
próprio valor das indenizações postuladas em cada uma das ações
autônomas, sempre processadas com gratuidade processual, sem
o recolhimento de custas, ou o risco de pagamento de sucumbência
ao advogado da parte adversa, na hipótese de improcedência da
ação.
Assim, tem-se que os apelantes procederam mesmo de
modo temerário no curso da tramitação processual e buscou
objetivo ilegal, o que caracteriza as condutas previstas no artigo
80, incisos III e V, do Código de Processo Civil.
Anote-se que este não é o único caso em que o advogado da
mesma Comarca se utiliza de tal expediente para multiplicar seus
ganhos de sucumbência, em litigância predatória que nada mais
faz do que assoberbar o Poder Judiciário.
Ressalve-se que, é dever das partes “cooperar entre si para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva” (art. 6o do Código de Processo Civil) e o novo diploma
processual incentivou amplamente a cumulação de pedidos (art.
327, CPC).
Desta maneira, bem aplicada a penalidade decorrente da
litigância de má-fé da requerente, sendo que o valor fixado pelo
MM. Juízo a quo (2 salários mínimos, fls. 174) não se mostra de
qualquer maneira exorbitante, estando dentro dos limites e
diretrizes impostos pelo § 2o e 3o do artigo 81 do Estatuto
Processual, in verbis:
Art. 81, § 2o, CPC: Quando o valor da causa for
irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
Art. 81, § 3o, CPC: O valor da indenização será
fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos.
À vista do exposto, deve ser mantida a penalidade aplicada
aos recorrentes, em decorrência de seu comportamento que denota
litigância de má-fé. Neste sentido, tem sido a jurisprudência desta
Corte:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. DESPESA DE IPTU. PRESCRIÇÃO.
Inocorrência.
Demanda
ajuizada
antes
do
decurso do prazo trienal. É inviável a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de despesas de tributos reais antes da entrega
das chaves. Precedentes jurisprudenciais. Valores pagos exclusivamente após a
transmissão da posse do imóvel. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Apelante que agiu de forma
temerária ao ajuizar três demandas distintas
evidentemente conexas, afrontando o princípio
da cooperação, visando à percepção de verba
honorária em montante superior ao devido.
SUCUMBÊNCIA.
Imposição
de
honorários
recursais, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC/15.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível 1042015-58.2018.8.26.0576; Relator (a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Autor pretende
a declaração de nulidade de cláusula contratual
que entende abusiva. Sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito. Apelo do autor.
Litigância de má-fé. Propositura de mais de uma
ação para formulação de pedidos relativos a um
mesmo contrato (fragmentação de demandas),
visando à aplicação artificial do art. 85, §8o, do
CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com imposição de multa. (TJSP; Apelação Cível
1007083-10.2019.8.26.0576; Relator (a): Mary Grün; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020;
Data de Registro: 05/02/2020)
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inconformismo
da autora em relação à parcial procedência dos
pedidos. Não acolhimento. - Demandante que
propôs diversas ações que envolvem o mesmo
contrato. Procedimento que caracteriza conduta
temerária, prevista no inciso V do artigo 80 do
Código
de
Processo
Civil.
Mantida
a
condenação da autora ao pagamento de multa e
indenização por litigância de má-fé. Penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixadas em consonância com o disposto no §2o
e 3o do artigo 81 do referido Estatuto
Processual.
Manutenção
do
'quantum'
arbitrado. - Indenização por danos materiais.
Ausência de apresentação de prova documental
mínima indicando a suposta diferença de
metragem na vaga de garagem. Hipótese em
que se revela despicienda a realização de
perícia.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042338-63.2018.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a improcedência do pedido de
condenar a ré em restituir à autora os juros de obra, bem como a
penalidade de litigância de má-fé.
Nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, majoro os
honorários em prol do patrono da ré para o importe de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), observada a suspensão da
exigibilidade em face da parte autora, por conta da gratuidade de
justiça a que faz jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032003-82.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Fatima Barboza Soncini e Ademilson Valdir Soncini
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Voto no 08918
bsa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação de restituição de valores que Fátima
Barboza Soncini e Ademilson Valdir Soncini movem contra Parque Rio Paraná
Incorporações Ltda. Aduzem os autores que celebraram com a ré promessa de compra e
venda da unidade 204, bloco 21, Parque Rio Iguaçu, São José do Rio Preto/SP,
recebendo as chaves em 31/8/2017. Sustentam que mesmo após a entrega das chaves, a
ré efetuou cobranças de juros de obra, o que não pode ser admitido. Deste modo,
propuseram a presente demanda, visando a condenação da ré a devolver os valores
pagos a título de juros contratuais da fase de obras (parcelas IN06; IN07; IN08 e IN09).
Contestação, fls. 41/60.
Réplica, fls. 156/167.
Adveio a r. sentença, que afastou as preliminares de
defeito na representação processual dos autores e ilegitimidade passiva, e julgou
improcedente a demanda, condenando os autores por litigância de má-fé, diante da
propositura de diversas ações referentes ao mesmo contrato, questões que poderiam ser
decididas em uma única demanda, fixando multa de dois salários mínimos, além de
indenização de R$ 1.000,00. Determinando, ainda, que os autores arcassem com as
despesas e custas processuais, bem como pagasse ao patrono da ré honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00, ressalvada a isenção da gratuidade.
Os autores opuseram embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
176/181), que não foram acolhidos (fls. 184).
Inconformados, apelam os autores, objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado, com fundamento na ilegalidade da cobrança
de juros de obra após a entrega das chaves; na ausência de vedação legal de propositura
de diversas ações referentes a um mesmo contrato, cabendo ao patrono da parte avaliar a
melhor opção de pleitear a tutela jurisdicional, assim afirma que a condenação por
litigância de má-fé não merece prosperar, ressaltando que os requisitos legais do artigo
80 do Código de Processo Civil não foram preenchidos e que a ré não comprovou seus
prejuízos, para ser indenizada. Subsidiariamente, requer a redução dos valores da multa
e da indenização fixados, afirmando que todas as multas aplicadas nos autos apensados
somam a quantia de R$ 12.000,00, valores muito elevados que comprometem sua
subsistência e de sua família.
Em contrarrazões, fls. 199/212, a ré afirmou ser parte
ilegítima para devolver os valores pagos a título de juros de obra, vez que a mesma é
cobrada e paga à instituição financeira.
É o relatório.
Por primeiro, afastaria a preliminar de ilegitimidade
passiva, arguida em contrarrazões.
Aplica-se, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor,
que considera o consumidor parte hipossuficiente, responsabilizando solidariamente,
perante ele, todos os fornecedores/prestadores de serviços que estejam inseridos na
cadeia de fornecimento.
Ou seja, pouco importa, na espécie, que a cobrança dos
valores discutidos a título de “juros de obra” tenha sido realizada pela instituição
financeira e que a requerida não faça parte do contrato de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, leciona Rizatto Nunes:
“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7o,
o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe
ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a
oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em
larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação
consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou
indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do
produto e do serviço respondem pelos danos causados ao
consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6a
ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 421).
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO
DE VALORES COBRADOS DOS ADQUIRENTES A TÍTULO DE
'TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA'. RÉ QUE OSTENTA
LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO, AINDA
QUE DESTINADO O VALOR DESEMBOLSADO A TERCEIROS.
HIPÓTESE EM QUE, TENDO ATUADO COMO VENDEDORA
DO
IMÓVEL,
RESPONDE
INDISCUTIVELMENTE
PELA
TOTALIDADE DO VALOR PAGO COMO DECORRÊNCIA
DELE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PEDIDO
SUPERVENIENTE,
FORMULADO PELA RÉ, DE SUSPENSÃO DO FEITO OU DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DE SEU PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PELO
JUÍZO
DA
VARA
DE
FALÊNCIAS.
INVIABILIDADE. DEMANDA QUE DISCUTE, EM FASE DE
CONHECIMENTO, CRÉDITO AINDA ILÍQUIDO EM FAVOR DOS
DEMANDANTES. UMA VEZ LIQUIDADO EVENTUAL CRÉDITO
DOS AUTORES, SER-LHES-Á POSSÍVEL PARTICIPAR DA
RECUPERAÇÃO, NA MEDIDA DO 'QUANTUM' QUE VENHAM A
TITULARIZAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 1o, DA LEI
11.101/05. PEDIDO REJEITADO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS POR CULPA DA
DEMANDADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS,
VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 164 DO TJSP. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
PROMESSA DE VENDA E COMPRA FIRMADA COM PACTO
ADJETO
DE
FINANCIAMENTO
PELA
MODALIDADE
DE
CRÉDITO ASSOCIATIVO. ENCARGO CUJO REPASSE CONTOU
COM A ANUÊNCIA DOS DEMANDANTES POR OCASIÃO DA
ASSINATURA
DO
INSTRUMENTO
FIRMADO
JUNTO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LICITUDE
DA
COBRANÇA.
PRETENDIDA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
DANOS
MORAIS
ADVINDOS DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
1006357-32.2016.8.26.0482; Relator (a):Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2017; Data de
Registro: 01/09/2017).
Ademais, no documento de fls. 12/14, observa-se que as
cobranças aqui discutidas, foram efetuadas pela ré, de modo que não é possível se
admitir a alegação de ilegitimidade passiva.
Pretendem os autores/apelantes o ressarcimento dos
valores adimplidos a título de “juros de obra” a partir de agosto/2017 quando houve a
entrega das chaves (fls. 11).
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento,
em sede de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança dos juros
de obra, depois do prazo ajustado para a entrega das obras é ilícito:
1.3) é ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da
obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos
equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (REsp
no 1.729.593/SP 2a Seção, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data do julgamento: 11/09/2019).
Deste modo, subentende-se que é ilegítima a cobrança dos
juros de obras após a entrega das chaves, devendo tal cobrança incidir, apenas, durante a
fase de construção, cujo termo final é considerado a averbação do 'Habite-se”.
No caso dos autos, as parcelas aqui discutidas, quais sejam
IN06, IN07, IN08 e IN09, foram cobradas dos compradores em setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2017, respectivamente. A ré, em sua defesa, afirmou que os
valores cobrados nas referidas parcelas incidiram antes da entrega das chaves e que não
foram quitadas pelos autores perante a instituição bancária. Todavia, tais afirmações
não ficaram demonstradas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar da juntada dos documentos de fls. 61/109, não é
possível, através deles, constatar-se a veracidade das alegações da apelada. Vejamos.
A planilha de fls. 61, além de se tratar de um documento
interno, produzido unilateralmente pela ré/apelada, não demonstra com clareza a
ocorrência da suposta inadimplência dos autores/apelantes.
Já os extratos juntados, também, não demonstram o
inadimplemento dos compradores.
Frise-se que a apelada juntou 47 folhas constando
diversas movimentações financeiras sem, ao menos, destacar qualquer movimentação
que comprovasse ter quitado as parcelas dos juros de obra junto ao Banco do Brasil
referente ao contrato dos autores.
Contudo, da análise atenta de tais extratos bancários,
verifica-se descontos dos valores informados (fls. 91; 96; 102 e 108), ocorridos antes
da data da entrega das chaves aos autores. Entretanto, não é possível verificar se esses
descontos dizem respeito ao contrato celebrado com os autores/apelantes, pois não há
qualquer indicação nos mesmos.
Assim, não restando demonstrados os fatos alegados pela
ré, não é possível admitir a cobrança de juros de obra perpetrada após a entrega das
chaves, devendo a r. sentença ser modificada para condenar a ré a devolver os valores
pagos a título de juros de obras (parcelas IN06, IN07, IN08 e IN09) após a entrega das
chaves.
Com relação à condenação dos autores nas penas de
litigância de má-fé, temos que tal condenação deve ser reservada ao comportamento
doloso, quando se busca alterar, deliberadamente, a verdade dos fatos. E não há nos
autos indícios de que os autores agiram de modo temerário, tenham alterado a verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos ou induzido o Juízo a erro.
A cumulação de mais de um pedido em um único processo
não se trata de providência obrigatória (art. 327 do CPC), de modo que, não fica
caracterizada litigância de má-fé a opção pelo ajuizamento de mais de uma demanda a
respeito do mesmo contrato.
É dizer, ainda que tenham sido ajuizadas outras ações para
a solução de questões envolvendo a mesma relação jurídica, não se pode presumir que o
intuito da parte autora era de litigar de má-fé. Em verdade, os autores apenas exerceram
o seu direito de ação, sendo forçoso o afastamento da litigância de má-fé.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

INDENIZATÓRIA
-
METRAGEM
DE
VAGA
INFERIOR

IMPROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPOSITURA DE DIFERENTES
DEMANDAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO
CONTRATO - INCONFORMISMO DO AUTOR ACOLHIMENTO
PARCIAL
Não demonstrado o abuso do direito de litigar

Ajuizamento de pedidos conexos, em ações distintas, ao invés de
uma única demanda não caracteriza, por si só, a má-fé processual e
nem justifica a imputação ao autor da causalidade processual
Impossibilidade de presumir-se a má-fé Condenação às penas por
litigância de má-fé deve ser afastada DECADÊNCIA - Decai em
um ano o direito do adquirente de imóvel em voltar-se contra a
vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à
pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à
metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço -
Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil Propositura da
demanda após um ano da data da entrega da chaves e posse do
imóvel pelo adquirente Efeito translativo e expansivo objetivo do
recurso - Sentença reformada para reconhecer o decurso do prazo de
decadência e julgar extinto o processo, com fundamento no artigo
487, II do CPC com atribuição de ônus sucumbenciais ao autor
Sentença reformada
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020392-98.2019.8.26.0576;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020) grifei
APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda de imóvel - Ação de restituição
de ITBI - Alegada cobrança ilegal e extemporânea Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência, com condenação do autor ao pagamento de multa (02
salários mínimos) e indenização (R$1.000,00), em virtude de
litigância de má-fé Insurgência deste último Acolhimento em
parte. REEMBOLSO DO ITBI - Obrigação originária da compradora
- Inteligência do art. 490 do Código Civil e da Lei Complementar no
323/2010, do Município de São José do Rio Preto, a qual definiu
como contribuinte do imposto o adquirente do bem - Cláusula 8.2 do
contrato entabulado entre as partes que previu de modo legal, claro e
expresso a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos
tributos e taxas decorrentes da transferência do imóvel, autorizando à
vendedora a antecipação dos valores, para posterior reembolso -
Fato gerador do ITBI que, ademais, está consumado - Atendimento
ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda)
- Ausência de cobrança indevida pela construtora, que apenas agiu
em exercício regular de direito Precedentes. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - Propositura de mais de uma demanda, pelo apelante, para
discutir questões relativas ao mesmo contrato objeto destes autos -
Conduta que, apesar de não desejável, não se subsume a quaisquer
das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil Litigância de
má-fé, e consequente multa e indenização, afastados Precedentes.
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030983-56.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019) - grifei
Consigne-se que o discutido fracionamento em diversas
ações, geralmente, é realizado como opção do causídico que representa os autores, que
não podem ser prejudicados por conduta que possivelmente desconhecem ou não
possuem adequada compreensão, dada sua hipossuficiência técnica.
Logo, a sentença mereceria reforma, para que a
condenação dos autores ao pagamento de 02 salários mínimos e de indenização fixada
em R$ 1.000,00 fosse afastada, pois, a meu ver, não restou configurada a litigância de
má-fé.
Do exposto, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO AO
RECURSO para condenar a requerida ao ressarcimento em favor da parte autora dos
valores adimplidos a título de “juros de obra” após a entrega das chaves, ocorrida em
agosto/2017, corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada parcela e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e para afastar as
penalidades por litigância de má-fé impostas aos autores na r. sentença e para condenar
a ré a arcar com os ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA MARIA BALDY
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
110CF0E2
12
19
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
112ECE7A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032003-82.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.